Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência exige-se o fumus boni juris e o periculum in mora, ausentes no caso.
2 – Não foi comprovado o desequilíbrio no binômio necessidade/capacidade necessário para justificar a majoração liminar dos alimentos.